Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-58.2023.8.11.0009
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso no: 1000835-58.2023.8.11.0009
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: MM TURISMO & VIAGENS S.A
Recorrido: ARYADNE JOHANA FERREIRA DE LIMA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 09 de abril de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA NÃO PRESENCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a rescisão contratual, com a devolução dos valores desembolsados na quantia de R$ 4.267,65 (quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), e ainda, reconhecido danos moral, sendo fixada a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
2. O cerne recursal é para que seja reconhecida a ausência de responsabilidade da recorrente pelo ocorrido, sob o fundamento de que a recorrente é uma plataforma que oferece serviços de turismo (hospedagem e outros) e que as regras de cancelamento são estabelecidas pelos hotéis e prestadores dos serviços ofertados na plataforma.
3. A recorrida efetuou a compra pela internet no site da empresa recorrente. Tendo ocorrido a confirmação da aquisição, no dia 28.12.2022, às 10h20min e a confirmação do cancelamento no dia 28.12.2022, às 10h22min.
4. A consumidora realizou o cancelamento da compra não presencial dois minutos após a confirmação da aquisição. Contudo, lhe foi negado o direito de cancelamento, ainda que tenha buscado a solução de forma administrativa, sob o fundamento de que no caso em tela a recorrente atua meramente como um plataforma e que as regras de cancelamento são dos fornecedores (hotéis) que utilizam a plataforma para ofertar os serviços de hospedagem.
5. Pretende a rescisão contratual, com a devolução dos valores desembolsados e ainda, indenização moral.
6. A consumidora buscou por diversas vezes resolver de forma administrativa a questão enfrentada, como se observa dos protocolos anexados à exordial, porém, lhe foi informado que a reserva adquirida possuía tarifa não reembolsável.
7. O direito de arrependimento para compras não presenciais é previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
“Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.”
8. Diante das provas carreadas aos autos, há comprovação da alegação da parte consumidora de ter tentado cancelar a aquisição dois minutos após a confirmação, bem como, da negativa da fornecedora e das diversas tentativas de solução administrativa.
9. Os danos morais no caso em comento restaram configurado em razão da existência de desvio do tempo produtivo da consumidora, que incorreu em falha na prestação de serviços da recorrente.
10. Neste caso, os danos morais são presumidos, conforme entendimento já pacífico dessa turma recursal. Ademais a quantia fixada está aquém dos valores praticados por esta turma em casos similares, não havendo que se falar em minoração.
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000835-58.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARYADNE JOHANA FERREIRA DE LIMA - CPF: 042.490.551-59 (RECORRENTE), PAULO RICARDO MESSIAS ALVES - CPF: 031.690.341-89 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024